Tribunal: TJSP
Processo: 1083199-91.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PARTE RÉ QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, UMA VEZ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA E O RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR CESSÃO, MEDIANTE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PARTE RÉ QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, UMA VEZ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA E O RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR CESSÃO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.